Tribunal: TJMT
Processo: 1019491-56.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019491-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0020-67 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (AGRAVANTE), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (AGRAVANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de bem imóvel é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral em dinheiro, conforme o art. 151, II, do CTN.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário requer o depósito integral em dinheiro. 4. A penhora de bem imóvel não se enquadra nas hipóteses que suspendem a exigibilidade, sendo apenas meio de garantir a execução. 5. A jurisprudência do STJ confirma que a penhora de imóvel não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Julgamento de mérito do agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "A penhora de bem imóvel não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme os termos do art. 151 do CTN e a Súmula 112/STJ."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 112; REsp 1156668/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1818637/MS, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA, MARIA LÚCIA OKADA SCHOLL
e
ALFREDO ERVINO SCHOLL
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a garantia do Juízo com penhora de bem imóvel é suficiente para suspender os atos expropriatórios até o julgamento dos embargos à execução fiscal, conforme previsto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. Argumentam que a exigência de depósito integral em dinheiro, prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional, não se aplicaria à suspensão dos atos constritivos e que o direito ao efeito suspensivo decorre da probabilidade de êxito na demanda, considerando-se que a cobrança de ICMS sobre energia elétrica seria indevida em razão de sua utilização na atividade industrial.

Defendem, ainda, a ilegitimidade dos sócios como coexecutados, por não terem sido devidamente responsabilizados em processo administrativo, além do perigo de dano irreparável decorrente da execução que, caso prosseguida, acarretaria prejuízos de difícil reversão aos bens e receitas da empresa e dos sócios.

As contrarrazões foram apresentadas (Id.
236609170
), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id.
228586171
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em que pese a tempestividade do
agravo interno
interposto em face da decisão preliminar, tal impulso recursal encontra-se prejudicado, uma vez que o presente agravo de instrumento está suficientemente processado e apto a receber o julgamento do mérito.

Logo, julgo
prejudicado
o recurso de agravo interno.

Superada essa questão, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O principal ponto em discussão é a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral em dinheiro, com base na garantia oferecida por penhora de bem imóvel.

Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa apenas mediante o depósito integral do montante discutido
. Veja-se:

“
A
rt. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos
têrmos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

V
I –
o
parcelamento. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001
)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes
.
”.

A exigência de depósito integral em espécie constitui uma medida voltada à preservação do crédito público, ao assegurar que os valores em disputa permaneçam sob a tutela do Fisco até que se defina a validade do crédito tributário em questão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 112, consolidou o
seguinte entendimento:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. (SÚMULA 112, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/1994, DJ 03/11/1994, p. 29768)”.

Portanto, a penhora de imóvel, por não se enquadrar nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, não possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tal requisito somente é atendido com o depósito integral em dinheiro, conforme exposto.

Deste modo, resta expressamente afastada, para fins de suspensão da exigibilidade, a possibilidade de substituição dessa exigência por outras formas de garantia, como a penhora de bens móveis ou imóveis
, a fim de
resguardar a segurança do crédito tributário e o interesse público, uma vez que o depósito em dinheiro assegura ao Fisco a possibilidade de imediata satisfação do crédito tributário, caso este venha a ser confirmado em julgamento.

No caso em tela, os agravantes argumentam que a penhora de bem imóvel deveria ser suficiente para suspender a exigibilidade do crédito, mas tal entendimento não encontra respaldo
.

Acerca da matéria em discussão
, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA APRESENTADO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP Nº 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010).

O oferecimento de imóvel como garantia é plenamente aceito para assegurar o prosseguimento da execução fiscal, bem como para permitir a oposição de embargos; entretanto, não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

Assim, não se constatam os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, visto que a simples garantia da execução mediante penhora de imóvel não é, por si só, suficiente para configurar o perigo de dano irreparável. Isso ocorre porque os atos expropriatórios decorrentes da execução podem ser revertidos em caso de procedência dos embargos, não havendo, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE BEM IMÓVEL QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO. TEMA 264 E TEMA 378 DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ibama contra decisão que, em Execução Fiscal, determinou a penhora de bem imóvel e deferiu a Antecipação de Tutela para suspender a exigibilidade do crédito e do registro no Cadin. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno. 2. A controvérsia cinge-se a saber se a penhora de bem imóvel se equipara ao depósito integral em dinheiro para fins de suspender a exigibilidade de crédito tributário. 3.
É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal a quo está em desacordo com a pacífica orientação do STJ, que entende que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo inviável equipará-la ao depósito judicial em dinheiro do montante integral.
4. Assim, apenas o depósito judicial realizado em dinheiro do montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 5. Recurso Especial provido

(STJ - REsp: 1818637 MS 2019/0157756-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/
2019)[
grifo nosso]
.
”.

Ademais
, cumpre observar que os agravantes alegam ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução. No entanto, tal matéria envolve análise de mérito dos embargos à execução e não constitui fundamento para a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a discussão sobre a legitimidade passiva dos sócios não impede o prosseguimento da execução fiscal contra a pessoa jurídica, cuja responsabilidade pelo crédito tributário é incontroversa.

Por fim, considerando a insuficiência da garantia ofertada e a ausência dos requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral em dinheiro, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.
Em razão do julgamento de mérito, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025